Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC, em razão do acordo extrajudicial realizado pelas partes, apesar do pedido de suspensão realizado pelas partes.
2. O Código de Processo Civil permite a suspensão da execução por convenção entre as partes durante o prazo concedido para o seu cumprimento. O dispositivo não autoriza a extinção da execução. Art. 922 do CPC.
3. O prazo de suspensão não se limita ao prazo de seis meses descrito no art. 265 do Código de Processo Civil, mas se estende ao prazo que foi convencionado entre as partes.
4. Como decorrência lógica do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do acordo, não é possível a extinção do processo.
5. Apelação provida. Sentença anulada.